Tribunal: TJMT
Processo: 1065912-72.2022.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065912-72.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[VANESSA GONCALVES GARCIA - CPF: 010.846.441-50 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDOR. COBRANÇA. FÉRIAS E FGTS. FRACIONAMENTO DAS DEMANDAS VISANDO O RECEBIMENTO DOS DÉBITOS EXEQUENDOS POR MEIO DE RPV. BURLA AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. EXECUÇÃO DAS DEMANDAS FRACIONADAS DEVE SE DAR DE FORMA UNITÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONHECIDA DE OFÍCIO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1
-
Verificado que a parte Recorrente dividiu em (
duas
) ações distintas as cobranças oriundas de um único vínculo jurídico obrigacional com o ESTADO DE MATO GROSSO, deve-se reconhecer a conexão entre os processos. Isso se deve ao risco de violação do art. 100, §8º da Constituição Federal, caso o cumprimento das sentenças prossiga em ações separadas.
2-
Deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso
, sujeita a parte responsável nas penas da litigância de má-fé, na forma do art. 80, I, do CPC. Por ser matéria de ordem pública, o reconhecimento da litigância de má fé, em desfavor do Recorrente, não constitui reformatio in pejus. Precedentes. (
STJ – 4ª T - AgRg no Ag: 1226379 RS 2009/0116790-6 – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/04/2011 - DJe 18/04/2011
) e (
TJSP - 17ª CDPv – RApC nº 1011656-44.2022.8.26.0590 – rel. Desembargador Luís H. B. Franzé – j. 19/12/2023
).
3-
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), fazendo parte integrante deste voto.
4-
Com fundamento no artigos 80, II (
alterar a verdade dos fatos
), e 81, do CPC c.c. art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente:
4.1)
como litigante de má fé, na multa no importe de 9,9% (
nove vírgula nove por cento
) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Recorrida;
4.2)
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
4.3)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
4.4)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
4.5)

considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
)
, nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC
;
4.6)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1065912-72.2022.8.11.0001.

Órgão de origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ.

Recorrente:
VANESSA GONÇALVES GARCIA.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento:
19 a 22/08/2024.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Vanessa Gonçalves Garcia
, visando reformar a decisão monocrática proferida no id. 216502788, que reconheceu a conexão entre os processos nº
1065912-72.2022.8.11.0001
e
1065913-57.2022.8.11.0001
, e determinou:
a
) reunião das sentenças executadas nos processos de cumprimento de sentença n° 1065913-57.2022.8.11.0001, devendo o exequente apresentar o cálculo discriminando as verbas constantes das sentenças condenatórias, e excluindo as verbas que porventura tenham sido concedidas em duplicidade em razão da pluralidade indevida de ações; b) a extinção do processo n. 1065912-72.2022.8.11.0001, eis que o cumprimento da sentença tramitará junto aos autos acima e c) cancelamento dos RPVs expedidos.

Em seu voto, o ilustre Relator entendeu que o fracionamento das demandas, visando o recebimento dos débitos exequendos por meio de RPV, burla o regime de pagamentos por precatórios, devendo a execução das demandas ocorrer de forma unitária.

Pois bem, discordo do ilustre relator.

Compulsando os autos, vê-se que os processos nº 1065912-72.2022.8.11.0001 e 1065913-57.2022.8.11.0001 se encontram em fase de cumprimento de sentença.

Desse modo, a teor do que dispõe a Súmula nº 235 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a conexão
não
importará na reunião das demandas se uma delas já se encontra julgada, como ocorre no caso em tela, onde os processos tidos como conexos já foram julgados, inclusive com certidão de trânsito em julgado e em fase de cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONEXÃO. PROCESSOS JULGADOS EM SEPARADO. SÚMULA 235/STJ.
AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. Independentemente de a responsabilidade pelo curso separado de processos que anteriormente tramitavam em conexão recair sobre as partes ou o Tribunal, certo é que,
com o julgamento de uma das demandas, faz-se inviável a reunião dos processos supostamente conexos. É esse o entendimento desta Corte, sedimentado no teor da Súmula 235/STJ
: a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. 2. Agravo Interno do Particular desprovido.
(STJ - AgInt nos EAREsp: 1063623 RS 2017/0045888-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 25/08/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 02/09/2020) (grifei).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTINÊNCIA.
REUNIÃO DE FEITOS, QUANDO UM DOS PROCESSOS JÁ FOI JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 235/STJ.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Não há que se falar em violação do artigo 1.022, II, do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. 3. Verifica-se, na hipótese,
a impossibilidade de reunião dos processos, porquanto o primeiro mandamus já foi decidido, inclusive, com trânsito e julgado
. Incide na espécie o enunciado da Súmula 235/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1973741 SP 2021/0268727-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 08/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023) (grifei).

Pelas razões expostas, com o devido respeito ao ilustre Relator, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para anular a decisão recorrida que reconheceu a conexão dos processos retromencionados, devendo as ações em fase de cumprimento de sentença prosseguir no Juízo originário.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024